Tribunal: TJES
Processo: 5000111-83.2023.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000111-83.2023.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCRECIA JAQUES DE LACERDA BALTAZAR
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 500111-83.2023.8.08.0036

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA LTDA

RECORRIDO: LUCRECIA JAQUES DE LACERDA BALTAZAR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO EDP. DEMORA

NO REESTABELECIMENTO DA ENERGIA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7466639. Contrarrazões

apresentadas pelos recorridos, id 7466641, com registro de que a recorrida encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7466639), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7466636), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “
Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
para confirmar os efeitos da tutela de urgência e:
1) CONDENAR
a empresa ré a pagar à autora indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.119,00 (um mil, cento e dezenove reais), com atualização monetária desde a ocorrência do evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
2) CONDENAR
a empresa ré a pagar à autora indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido a contar deste arbitramento até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
”

Trata-se de Ação Indenizatória, na qual a autora alega, em síntese,
que houve falta de energia elétrica em sua residência na data de 11/12/2022, contudo, apesar de diversas reclamações, o serviço somente foi normalizado em 15/12/2022. Aduz que em razão da demora, ficou impedida de exercer sua profissão de cabeleireira,

seu ventilador queimou, sendo necessário adquirir um novo, bem como o seu esposo perdeu uma medicação que necessitava de refrigeração, postula pela reparação material e moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que de fato ocorreu a queda de energia, porém o fato foi ocasionado por fenômeno da natureza, qual seja, chuvas fortes na região, que reestabeleceu a energia no mesmo dia, inexistência de reparação material e moral, subsidiariamente postula a minoração do dano moral.

No mérito,
trata-se de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, fato incontroverso foi a queda de energia. A recorrente alega que o serviço foi reestabelecido no mesmo dia, porém a autora comprova nos autos, com juntada de vários protocolos, que permaneceu sem energia por cerca de cinco dias, prazo superior
r as 24 horas determinada pela Resolução Normativa da ANEEL.

Assim,
as provas produzidas nos autos me leva a concluir que, de fato, a concessionária recorrente não procedeu de forma adequada no tocante a solicitação de reestabelecimento de energia elétrica fornecida à autora.

Segue ainda ao disposto em sentença:

“No caso em questão, embora a requerida tenha alegado que a solicitação da autora foi atendida com brevidade, não restou provado que o problema foi resolvido no mesmo dia da reclamação - 11/12/2022, haja vista a informação da própria ré de que, no dia 14/12/2022, foi verificada nova reclamação, quando, então, foi encaminhada equipe ao local, sendo constatado que o disjuntor estava queimado. Logo, resta evidente que a falha no serviço não foi corrigida e que a autora permaneceu sem energia por todos esses dias.”

Em que pese as alegações recursais de que o fornecimento de energia ficou suspenso em razão de circunstância alheia a sua vontade e que a interrupção do serviço ocorreu em razão das tempestades e chuvas que afetaram a região, sustentando que não há falha a prestação do serviço, não prospera.

Ainda, é incontroverso que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso. Verifico assim que houve falha na prestação de serviço da recorrente na demora em reestabelecer a energia da instalação, assim, demonstrando a autora nos autos o dano material obtido, perfeitamente cabível a reparação.

No que tange ao dano moral, convém destacar que o lapso temporal para reestabelecer o fornecimento de energia, que é considerado serviço essencial, e o tempo que ficou sem o serviço, realmente ensejam o dever de indenizar.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta ( cinco dias sem energia), a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional o valor fixado em sentença, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais),
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)